Tribunal: STF
Processo: AI 835898
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-04-05
Data de publicação: 2011-04-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO TRABALHO. REDUÇÃO DO INTERVALO INTRAJORNADA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 


1. Ao analisar o AI 825.675, sob a relatoria do ministro Gilmar Mendes, o Supremo Tribunal Federal assentou a ausência de repercussão geral do tema versado nestes autos, ante o seu caráter eminentemente infraconstitucional. 




2. Nos termos do § 5º do art. 543-A do CPC, a decisão desta nossa Casa de Justiça que negar a existência da repercussão geral valerá para todos os recursos sobre matéria idêntica. Pelo que a decisão ora impugnada não merece reparos. 




3. Agravo regimental desprovido.